Tribunal: TJSP
Processo: 2011347-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que afastou a alegação de nulidade de citação e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores – NULIDADE DA CITAÇÃO DOS AGRAVANTES – Verificada – Citações por cartas recebidas por profissional da portaria de condomínio edilício – Correspondências, todavia, entregues em endereço em que os requeridos não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que afastou a alegação de nulidade de citação e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores – NULIDADE DA CITAÇÃO DOS AGRAVANTES – Verificada – Citações por cartas recebidas por profissional da portaria de condomínio edilício – Correspondências, todavia, entregues em endereço em que os requeridos não mais residiam – Comprovação da mudança anteriormente à efetivação da citação – Anulação dos atos processuais praticados – Comparecimento espontâneo – Prosseguimento da ação de conhecimento – Precedentes - Recurso provido.